Tribunal: TJBA
Processo: 0000443-61.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000443-61.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. ART. 121, § 2º, IV,
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO APÓS A SENTENÇA.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE
OS
APELANTE
S

SÃO OS
AUTOR
ES
DO HOMICÍDIO
TENTADO
PRATICADO COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. DECISÃO
QUE NÃO SE ENCONTRA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o primeiro à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e os demais à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito insculpido no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

2. Em sede preliminar, os apelantes pugnam pelo reconhecimento da inépcia da denúncia. Contudo, a denúncia preenche os requisitos legais enumerados no dispositivo legal retromencionado e, ainda, descreve os fatos com riqueza de detalhes, individualizando a conduta de cada agente, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual inexiste a inépcia aventada. Não obstante, a alegação de inépcia da denúncia, após a condenação pelo Tribunal do Júri, encontra-se preclusa. Preliminar rejeitada.

3. Nas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença para absolvê-los, sob os fundamentos de ausência de tentativa porque não foi iniciada a execução do delito ou pela ausência de provas para sustentar a condenação, ou, subsidiariamente, para desclassificar a conduta para lesão corporal, em virtude da ausência do dolo específico.

4. Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas, restando configurada a tentativa do crime de homicídio qualificado.

5. Com efeito, constata-se que o acervo probatório demonstra que os apelantes, mediante planejamento prévio, com
animus necandi
, iniciaram os atos de execução com a deflagração de três disparos de arma de fogo na direção da vítima, porém não o acertaram, sendo esta a causa de não ter ocorrido o seu óbito.

6. Diante deste cenário, os jurados emitiram veredicto no sentido de que os apelantes praticaram o delito de homicídio qualificado tentado contra a vítima.

7. É cediço que a Constituição da República atribui ao Tribunal do Júri soberania sobre os seus veredictos, de modo que o tribunal só pode determinar um novo julgamento, excepcionalmente, quando a decisão for, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na hipótese dos autos.

8. Desse modo, tem-se que as provas dos autos são firmes no sentido de que os apelantes praticaram o crime de homicídio qualificado tentado, conforme descrito na denúncia, razão pela qual indefiro os pleitos recursais de absolvição e desclassificação para lesão corporal.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000443-61.2019.8.05.0036, proveniente da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CAETITÉ/BA, em que figuram, como apelantes, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BORGES, GLEIDSON DA SILVA REIS e CLERISTON FERNANDES SILVA DE ASSIS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.